Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos produzidos na fase extrajudicial e judicial revelam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, sendo incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido.